Tribunal: TJSP
Processo: 1008424-43.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Insurgência da autora quanto ao encerramento da instrução, sem possibilitar o Juízo a produção de mais provas – Critério do Juízo (art. 130 do CPC) – Manifestação da autora nos autos a que fosse antecipado o julgamento da lide – Ausência de cerceamento de defesa ou qualquer irregularidade – Nulidade inexistente – Preliminar

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Insurgência da autora quanto ao encerramento da instrução, sem possibilitar o Juízo a produção de mais provas – Critério do Juízo (art. 130 do CPC) – Manifestação da autora nos autos a que fosse antecipado o julgamento da lide – Ausência de cerceamento de defesa ou qualquer irregularidade – Nulidade inexistente – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS MONITÓRIOS – Prestação de serviços médicos – Apresentação de nota fiscal de serviços médicos de internação e tratamento médico – Nota fiscal de valor elevado, sem descrição ou discriminação dos serviços efetivamente prestados e desacompanhado da documentação médica pertinente – Elementos ofertados, dentre os quais troca de e-mails entre as partes, insuficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços – Pretendente que, a despeito de provocada pela contestação, requereu a rejeição da resistência para que o feito seguisse para a fase de cumprimento de sentença – Apresentação de documentos somente após a prolação da sentença, tardiamente, com desatenção ao disposto nos artigos 434 e 351, do CPC – Sentença que desacolhe a monitória, mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008424-43.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante HOSPITAL
ESPECIALIZADO NOVA ALIANÇA, é apelado MEDISERVICE OPERADORA
DE PLANOS DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008424-43.2019.8.26.0068 -sm-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1008424-43.2019.8.26.0068
COMARCA -
BARUERI
6o Ofício, Processo no1008424-43.2019.8.26.0068
APELANTE -
HOSPITAL ESPECIALIZADO NOVA ALIANÇA
APELADO -
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A.
VOTO No 32.393
CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado
da lide Insurgência da autora quanto ao encerramento
da instrução, sem possibilitar o Juízo a produção de mais
provas
Critério do Juízo (art. 130 do CPC)

Manifestação da autora nos autos a que fosse antecipado o
julgamento da lide Ausência de cerceamento de defesa
ou qualquer irregularidade
Nulidade inexistente

Preliminar rejeitada.
EMBARGOS MONITÓRIOS
Prestação de serviços
médicos Apresentação de nota fiscal de serviços médicos
de internação e tratamento médico Nota fiscal de valor
elevado, sem descrição ou discriminação dos serviços
efetivamente
prestados
e
desacompanhado
da
documentação médica pertinente
Elementos ofertados,
dentre os quais troca de e-mails entre as partes,
insuficientes para demonstrar a efetiva prestação dos
serviços Pretendente que, a despeito de provocada pela
contestação, requereu a rejeição da resistência para que o
feito seguisse para a fase de cumprimento de sentença
Apresentação de documentos somente após a prolação da
sentença, tardiamente, com desatenção ao disposto nos
artigos 434 e 351, do CPC Sentença que desacolhe a
monitória, mantida.
Apelação não provida.
A r. sentença de fls. 180/182 julgou improcedente a ação e condenou
a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 184/209). Alega, preliminarmente, a) nulidade
da sentença, vez que a ação foi julgada improcedente, sem que fosse saneado o feito
e sem que fosse oportunizada a produção de provas. Assim, de ser declarada a
nulidade, eis que viola frontalmente os artigos 9° e 10 do Código Processo Civil; b)
cerceamento de defesa, vez que foi impedido de produzir provas, ou seja, juntada
de prontuário ou documento que discriminasse os atendimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008424-43.2019.8.26.0068 -sm-jcs
3
No mérito, sustenta: a) a ré não pode alegar desconhecimento da
dívida, vez que seu beneficiário recebeu o tratamento, foi informada por telegrama,
para emissão de nota fiscal; b) houve troca de e-mails entre as partes, visando o
pagamento da quantia em aberto, levando-a, novamente a interromper o pagamento,
sem justo motivo; c) a própria apelada confirmou e confessou via e-mail e
telegrama, a existência da dívida hospitalar decorrente dos serviços prestados ao
beneficiário da apelada; d) não é justo que a apelante seja obrigada por força da
ordem da apelada no telegrama lance nota fiscal, sujeitando-se a recolher o imposto
ISS, e não obtenha a devida tutela jurisdicional, decorrente dos serviços que prestou
e que não foram negados pela ré, a qual mantém-se inadimplente; e) o C. Superior
Tribunal de Justiça tem se alinhado na exegese de que o contrato bilateral, nota
fiscal ou recibo, acompanhados de efetiva prova da contraprestação do serviço, são
suficientes para instruir ação monitória.
Requer seja dado provimento ao recurso “preliminarmente, sendo
declarada a nulidade da sentença; e, no mérito, na forma do art. 1.013, §3o, do
CPC, seja reformada a decisão prolatada pelo juízo a quo para o fim de julgar
procedente e condenar a Apelada a pagar os valores devidos constantes nas NOTA
FISCAL por ela ACEITA ou, subsidiariamente, reforme para permitir a produção
de outras provas (posto que houve julgamento surpresa, vedado pelo NCPC)”.
A apelada respondeu às fls. 479/483.
É o relatório.
1. Cerceamento de defesa.
A par de ao Julgador caber aferir a necessidade de realização de
complementação da prova destinada à formação de seu convencimento, o
deferimento ou a negativa de diligências inúteis ou desnecessárias depende do
exercício de seu poder instrutório, assentado no artigo 130 do Código de Processo
Civil, bem aplicado neste caso.
Conforme anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e continuadores,
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder
(STJ- 4a T., Resp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90,
negaram provimento, v.u., DJU 17.09.90, p. 9.513). O preceito é cogente:
“conhecerá”, e não, “poderá conhecer”: se a questão for exclusivamente de
direito, julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por
sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, se
houve absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência (cf. tb.
Art.
130).
Neste
sentido:
RT
621/166.
RJM
183/115:
AP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008424-43.2019.8.26.0068 -sm-jcs
4
1.0382.05.053967-7/002” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 43a edição, 2011, Saraiva, nota 1 ao artigo 330, p.
448).

O Juízo bem entendeu que o objeto da lide já estava determinado e
encerrou a instrução, concluindo pela desnecessidade de produção de outras provas.
Pretendia a autora houvesse oportunidade para juntada do prontuário
do beneficiário da apelada. Ocorre que lhe foi possibilitada manifestação a respeito
das alegações da ré e dos documentos juntados com a réplica. No entanto, na réplica,
em que se manifestou articuladamente sobre a “contestação” da requerida, postulou
a rejeição dos “EMBARGOS, constituindo-se de pleno direito o título executivo
judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do
Livro I da Parte Especial, no que for cabível” (fls. 156).
O Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil
contém as normas relativas ao cumprimento de sentença.
Significa dizer que a apelante não requereu a produção de quaisquer
provas, nem e muito menos apresentou desde logo as provas com que devera refutar
as alegações da defesa, o que era absolutamente essencial, como se vê a seguir.
Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa.
2. Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Hospital Especializado
Nova Aliança em face de Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A,
objetivando a cobrança do débito referente a serviços prestados para tratamento
especializado com acompanhamento de equipe multiprofissional (terapeutas,
psicólogos, nutricionista, conselheiros em dependência química), atendimento
psiquiátrico, enfermagem 24 horas, refeições e medicamentos.
A requerida apresentou defesa alegando que se recusou a proceder ao
pagamento da referida nota fiscal porque “não houve o recebimento da
documentação médica necessária que discriminasse os atendimentos realizados ao
paciente no período informado (de 06/03/2015 a 29/12/2015)”, não havendo como
aferir se o serviço foi devidamente prestado e se a cobrança é devida (fls. 40).
A r. sentença julgou improcedente a ação com as seguintes razões de
decidir:
“É cediço que para ajuizar a ação monitória são válidos
documentos sem a eficácia de título executivo, como é o caso de notas
fiscais, mas desde que corroboradas por outros documentos.
Pois bem, a autora alega que a ré confessou, através dos e-
mails acostados aos autos, que os procedimentos médicos foram realizados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008424-43.2019.8.26.0068 -sm-jcs
5
e, portanto, há obrigação de pagar.
Não há nos autos comprovação de que foram realizados os
procedimentos ao beneficiário, justificando a cobrança em questão.
O pedido não veio instruído com qualquer laudo médico ou
psiquiátrico, atestando que foram feitos os procedimentos alegados.
Não foi exibido documento que discrimine os atendimentos
realizados ao Sr. Paulo Fernandes da Cunha Jungmann.
Contudo, em nada as mensagens trocadas versam acerca dos
procedimentos realizados ao Sr. Paulo Fernandes da Cunha Jungmann.
Portanto, não logrou a empresa autora comprovar o fato
constitutivo de seu direito, sendo pacífico o entendimento de que somente a
nota fiscal acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou da
prestação do serviço pode embasar procedência de ação monitória.

Importante salientar que o Art. 434 do Código de Processo
Civil é categórico no sentido de que "incumbe à parte instruir a petição
inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações”.
3. Neste contexto, da leitura da sentença com os elementos probantes
carreados aos autos, tem-se que o julgado não merece reparo.
É bem de ver que a ação monitória tem requisitos distintos daqueles
exigidos para a execução, não sendo exigida apresentação de título líquido, certo e
exigível, bastando a comprovação da relação jurídica entre as partes e a origem do
débito.
No caso em tela, contudo, embora a recorrente tenha juntado notas
fiscais, e-mail e notificação extrajudicial (fls. 24/32), que segundo ela serviriam de
instrumento para a constituição do título executivo judicial.
Sucede que os serviços dito prestados teriam consistido no tratamento
de beneficiário em clínica psiquiátrica, internação com acompanhamento de equipe
multiprofissional, atendimento psiquiátrico, enfermagem 24 horas, refeições e
medicamentos.
A Nota fiscal 000496, datada de 03.04.2019, todavia, no campo
destinado à descrição dos serviços, limita-se a afirmar o seguinte: “TRATAMENTO
DE
INTERNAÇÃO
E
ACOMPANHAMENTO
TERAPÊUTICO
E
MULTIPROFISSIONAL DO PACIENTE PAULO FERNANDES DA CUNHA
JUNGMANN - CARTEIRA 950543621392851000. REFERENTE AO PERÍODO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008424-43.2019.8.26.0068 -sm-jcs
6
DE 06/03/2015 A 29/12/2015. CONFORME PROCESSO JUDICIAL No
0002602-03.2015-8.17.2810” (fls. 27).
Anota como quantidade “1”, e tem como valor unitário e total R$
255.647,21. Nada mais.
Como tal, a nota fiscal é absolutamente insuficiente para demonstrar
à operadora do plano de saúde e convencer o julgador da causa de que os serviços
foram realmente prestados. A discriminação dos serviços prestados, acompanhada
dos documentos médicos pertinentes era, como é, necessária à aferição dos serviços
prestados e seus custos, tanto mais quando o total expressa soma elevada, fácil de
ver.
Cabia à autora, portanto, instruir a petição inicial aludida
documentação e a discriminação dos serviços prestados ao paciente no período de
internação, o que não fez.
Afirma a autora nas razões recursais que assim procedeu por entender
que, por se tratar de documentos sigilosos, devesse juntá-los somente se requerido
administrativamente pela ré. Poderia tê-los juntado em Juízo, face à contestação que
lhe opusera a requerida, e possibilitar contraditório a respeito. Não o fez.
Veio a fazê-lo somente após prolatada a sentença (fls. 210/476), de
forma tardia, quando não mais pode ser desenvolvido contraditório a respeito, quiçá
exigente de instrução. A atitude processual da apelante desatendeu ao disposto nos
artigos 434 e 351 do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, não havendo comprovação da efetiva prestação
dos serviços, tampouco a solicitação, concordância ou aceitação pela ré do serviço
informado na nota fiscal (fls. 27), não há como atender a pretensão da autora.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
“AÇÃO MONITÓRIA. Improcedência. Insurgência da
autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Ampla oportunidade
da autora de demonstrar a existência de crédito devido pelas rés. Ausência
de requerimento de produção de outras provas além daquelas apresentadas
no processo. Julgamento proferido de forma regular. Preliminar afastada.
AÇÃO MONITÓRIA. Respaldo em notas fiscais eletrônicas. Comprovação
de contratação entre as partes. Inocorrência. Ausência de qualquer
indicativo de solicitação, concordância ou aceitação pelas rés dos supostos
serviços médicos descritos nas notas fiscais. Documentos unilaterais
produzidos pela autora sem força jurídica vinculatória. Exegese do artigo
700, I e III do Código de Processo Civil. Inexistência de prova escrita a
legitimar a pretensão monitória. Mantença integral da improcedência da
demanda.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008424-43.2019.8.26.0068 -sm-jcs
7
1006696-75.2016.8.26.0066; Relator Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro: 12/01/2018).
Em remate, de ser mantida a sentença por seus fundamentos,
acrescidos dos acima alinhados.
4. Assinalo, por fim, que na hipótese de oposição de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo manifestação expressa das
partes em cinco dias contados da intimação do acórdão.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, elevado o percentual
fixado pela r. sentença a título de honorários advocatícios a 12% (doze por cento) do
valor atualizado da causa, por força do disposto no § 11 do Código de Processo
Civil.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente